Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737404-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LEMOS DO PRADO, VERA LUCIA BARBOSA BRANDAO, VERA LUCIA BARRETO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA BATISTA DOS ANJOS, VERA LUCIA BELTRAO, VERA LUCIA BEZERRA DE SOUZA, VERA LUCIA CARLOS DOS SANTOS, VERA LUCIA ROBERTA DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravantes para que se manifestem sobre o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista o julgamento, pelo eg. STJ, do EREsp 1.301.935. P. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora